Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. COMPROVAÇÃO DE MA-FÉ. EAREsp n. 676.608/RS STJ. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos. Decisão unânime.